Tribunal: TJSP
Processo: 1085216-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de contradição rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1085216-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO J SAFRA S/A, é embargada OZANA TAUANA FAGUNDES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085216-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1085216-39.2019.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargante: Banco J Safra S/A
Embargada: Ozana Tauana Fagundes da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43398)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação de contradição rejeitada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07)
opostos por Banco J Safra S/A, em que se alega a existência de contradição
no v. acórdão de fls. 200/208 (autos em apenso). Em síntese, sustenta que não
houve imposição quanto ao seguro prestamista, e sim contratação pela
embargada por termo de adesão próprio. Postula o acolhimento dos
embargos.
É o relatório, no essencial.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085216-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento da apelação, na tentativa de convencer este
Tribunal de Justiça de um eventual desacerto quanto à análise do recurso.
A matéria relacionada à contratação do seguro
prestamista foi devidamente resolvida em vista do posicionamento exarado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos REsps n.o 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, pelo qual o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não há nos autos, ainda, nenhuma demonstração a
qual estava a cargo do embargante de que à embargada tenha sido
proporcionado o direito de escolha quanto à contratação e à seguradora.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes, notadamente
quando elas não têm o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085216-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção do embargante, de desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo Civil/2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: (...) Os embargos não comportam
acolhimento. A insurgência agora articulada sob a capa dos embargos de
declaração extrapola os limites traçados pelo artigo 535, do Código de
Processo Civil, na medida em que não é possível vislumbrar as apontadas
omissão e contradição no acórdão. Na verdade, a embargante, como que
ignorando o que foi resolvido pelo julgamento colegiado, insiste na posição
defendida ao longo do processo querendo que prevaleça. Evidente,
entretanto, que a pretensão agora deduzida tem o nítido propósito infringente
do julgado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que decidiu,
sob o enfoque articulado pela embargante. Não havendo, assim, nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade passíveis de ser sanadas por meio
destes embargos, de rigor sua rejeição. (...) (Embargos de declaração n.o
9104049-32.2006.8.26.0000/50000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 26/09/2011, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos legais, devendo-se anotar que não prospera o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085216-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões federais
ou constitucionais como meio de viabilizar recurso especial e/ou
extraordinário. Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
(...) Com relação ao prequestionamento, cabe
lembrar que terá alguma utilidade se a hipótese for realmente daquelas
previstas no art. 535, incisos I e II do diploma adjetivo, caso em que ao
tribunal de origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade
ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade, se o embargante pretender prequestionar questões exclusivamente
para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento. Isso porque o juiz não está obrigado a
responder a todas as indagações e questões que são formuladas nos autos.
Principalmente se, convencido, externar a sua posição no ato de julgar. (...)
(Embargos de declaração n.o 0148011-84.2008.8.26.0100/50000, Rel. Des.
Carlos Nunes, 33a Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2011, v.u.).
(...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 535, do
Código de Processo Civil, o que faltou para a situação. Como já se
pronunciou o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - Emb. De Decl. no REsp. no 20.246-6-SP -
1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92 - DJU 05.10.92 - v.u). Não
havendo qualquer um desses pressupostos, rejeito os embargos opostos. (...)
(Embargos de declaração n.o 9077781-67.2008.8.26.0000/50000, Rel. Juiz Sá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085216-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2011, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator